Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705851-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 57947321 o recorrente informa que o recorrido protocolou em 9/4/2024 pedido de renúncia no processo de origem e que, caso seja homologado pelo juízo, não persistirá o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, se houve a homologação da renúncia noticiada e se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010